Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712257-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 25661027) interposto por HILARIUS REINALDO FORSTHOFER ante Decisão ID 25217707, proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, que indeferiu a tutela recursal pretendida. Mantenho a decisão nos seus próprios termos, visto que não vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela pretendida. Tal questão pode ser evidenciada, em momento adequado da tramitação processual na origem, através da dilação probatória, tal qual pode ocorrer, após o contraditório realizado pela parte agravada. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 17 de maio de 2021 13:07:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador